Tribunal: TJMT
Processo: 1012202-74.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012202-74.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS GONCALO CARDOZO MENDONCA - CPF: 673.171.031-87 (RECORRENTE), GIOVANIA LIBORIO FELICIANO MENDONCA - CPF: 536.171.691-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator). Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1ª Vogal) e Dr. Emerson Luís Pereira Cajango (2º Vogal)

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012202-74.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Marcos Goncalo Cardozo Mendonca

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADAS. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REVISÃO DAS FATURAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A exigência de esgotamento da via administrativa, para fins de pleito judicial, configura ofensa ao livre acesso ao Judiciário, em conformidade com o disposto no art.
5º
, inciso
XXXV
, da
Constituição Federal
. Por tais motivos, rejeito a preliminar de falta de pretensão resistida por ausência de pedido administrativo.

2. Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de pericia técnica, a causa em que se discute a cobrança de fatura de consumo, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo a preliminar de incompetência do juízo fundada na produção de prova pericial ser rejeitada.

3. As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. De acordo com o histórico de consumo juntado nos autos, é possível identificar que os consumos questionados nesta demanda, a saber, referentes aos meses de Fevereiro/2021, no valor de R$ 3.273,09, com vencimento em 16/03/2021 e de Março/2021, no valor de R$ 3.563,70, com vencimento em 16/04/2021, estão acima da média de consumo do usuário, conforme abaixo se vê:

5. Desta forma, se restou evidenciado que as faturas questionadas pelo consumidor estão muito acima da sua média de consumo, bem como que não conseguiu resolver o problema administrativamente, tal situação configura falha na prestação do serviço e dá ensejo à revisão das faturas questionadas.

6. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“
Contextualizando, a parte autora foi cobrada por consumos de 3366 kWh (R$ 3.273,09) e 3642 kWh (R$ 3.563,70)
.
Contudo,
unidade consumidora nos últimos seis meses não ultrapassou 636 kWh, o que corrobora com as alegações iniciais.
Assim, salta aos olhos a disparidade entre a fatura questionada e a média da unidade consumidora. Acresça-se que a fatura posterior manteve a média usual – 726 kWh (04/2021) e 216 kWh (05/2021). Deste modo, em cotejo com o hist
ó
rico de consumo, resta evidenciado aumento substancial nas faturas questionadas, sem que haja justificativa para tanto, de modo que superam exponencialmente o habitual da unidade consumidora
”.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos para:
1)
Confirmar os efeitos da tutela de urgê
ncia;
2)
Declarar abusivas as faturas de fevereiro e março/2021;
3)
Determinar a retificação das faturas descritas para a m
é
dia dos seis meses posteriores à emissão desta, no prazo de 10 (dez) dias”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito declarado inexistente.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021